Tribunal: TJDFT
Processo: 0716051-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Processual civil. Ação cominatória formulada em face do distrito federal. Objeto. Prestação de serviço de saúde. Direito à saúde. Paciente acometido de enfermidade psiquiátrica. Internação compulsória. Pedido formulado pelo Ministério Público. Rejeição. Recurso. Inexistência. Remessa necessária. Não cabimento. Ausência de gravame ao ente da federação ou inscrição da matéria em previsão legal casuística. inexistência. Não conhecimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de reexame necessário encaminhado em face de sentença que, resolvendo ação cominatória manejada pelo Ministério Público em face do Distrito Federal e daquele em face do qual endereçada a postulação visando a cominação de obrigação ao ente federado de promover a internação compulsória do alcançado pela medida, ao qual fora nomeada Curadora Especial, rejeitara o pedido.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia cinge-se, preliminarmente, à apuração do cabimento de reexame necessário de sentença que rejeita pedido cominatório endereçado em face do Distrito Federal visando a cominação de obrigação de promover a internação compulsória do postado na posição passiva na condição de litisconsorte necessário, não obstante o pedido tenha sido rejeitado, não subsistindo recurso de nenhum dos litigantes, e, ultrapassada essa apuração, se viável se rever o provimento negativo em ambiente recursal.
III. Razões de decidir
3. Rejeitado o pedido cominatório aviado em face do Distrito Federal visando a imposição ao ente público da obrigação de promover a internação compulsória de cidadão acometido por enfermidade psiquiátrica cujo tratamento mediante recursos extra-hospitalares revelara-se inviável, ante a ausência de adesão voluntária, a solução de improcedência do pedido torna descabida a submissão do provimento sentencial a reexame necessário como pressuposto para que se revista de eficácia, pois insubsistente obrigação imposta à administração pública nem se inscreve a matéria à condição de ser reexaminada como pressuposto de eficácia do provimento jurisdicional negativo (CPC, art. 496, I).
4. O reexame necessário deriva da necessidade de preservação da higidez do provimento judicial que encerra obrigação cominada a ente público como expressão do interesse público, que se coaduna com o resguardo do erário e da higidez administrativa, não se emoldurando na dicção legal a hipótese em que o pedido formulado em desfavor do ente é rejeitado e não foram apresentados recursos voluntários, tornando inviável a reapreciação da pretensão em ambiente recursal defronte a resolução favorável ao poder público já encaminhada.
IV. Dispositivo
5. Remessa necessária não conhecida. Unânime.